Tribunal: TJDFT
Processo: 0746274-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746274-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANA DE ARAUJO LACERDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 47613308, em razão da preclusão da decisão ID 47055968, a qual oportunizou à recorrente anexar documentação hábil a comprovação da gratuidade de justiça. A recorrente foi intimada da referida decisão conforme movimentação processual, e deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação conforme certidão ID 47465253. Intime-se a recorrente para cumprir a decisão ID 47484216, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito